Tribunal: STF
Processo: ARE 1434912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA.HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS EXIGIDAS PELO ART. 57 DALRF. ACERTO DA MEDIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da recuperação judicial do Grupo Oi que, ao homologar o plano e conceder a recuperação judicial, dispensou a apresentação das certidões referidas no art. 57 da Lei nº 11.101/2005.



    2. Prescreve o art. 57, da Lei nº 11.101/05 que, “após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.



    3. No entanto, a despeito da norma legal, a doutrina especializada sobre a matéria e a jurisprudência convergem no sentido de que deve ser superada a exigência inscrita no art. 57, da LRJF como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial.



    4. A questão não é recente no âmbito da Corte Especial do STJ, pelo que se denota do precedente extraído do julgamento do REsp 1187404/MT, DJe julgado em 21/08/2013, em que restou assentado que não se constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial.



    5. Conquanto a lacuna legislativa não mais subsista, em decorrência da promulgação da Lei nº 13.043/14, incluindo o art. 10-A, na Lei nº 10.522/02, a exigência legal contida no art. 57, da Lei nº 11.101/05, no que diz respeito à apresentação de certidões negativas de débitos tributários, permanece mitigada em função da salvaguarda dos princípios orientadores da lei recuperacional.



    6. Isso porque malgrado a existência da Lei 13.043/14, a jurisprudência vem se inclinando no sentido de se conferir uma interpretação teológica à Lei nº 11.101/05.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, em uma exegese teleológica à nova Lei de Falências, já manifestou seu posicionamento no sentido da desnecessidade de comprovação de regularidade tributária por empresa prestadora de serviços em recuperação judicial.



    8. Tal orientação assentou-se na necessidade de se conferir operacionalidade à Recuperação Judicial, com fundamento no art. 47 da LREF.



    9. Não há dúvidas de que o propósito da recuperação judicial deve ser o de possibilitar a reabilitação da empresa em crise financeira por intermédio do equilíbrio dos interesses públicos e privados, com a manutenção da unidade produtiva e dos empregos.



    10. Por outro lado, não se pode deixar de considerar que uma empresa endividada e com dificuldade de saldar seus compromissos comerciais possui, na maioria das vezes, um passivo fiscal acima de suas forças econômico-financeiras.



    11. Não parece plausível que o Estado crie um instituto jurídico e incentive a recuperação das empresas, cujo epicentro é o seu soerguimento com a manutenção da atividade produtiva e dos empregos, e, de outro lado, restrinja a própria atividade empresarial, impedindo, por conseguinte, a superação do estado de crise.



    12. A legalidade estrita não pode comprometer todo o procedimento de recuperação judicial, devendo a dimensão social que a preservação da empresa encerra servir de norte para equacionar eventual dualidade na aplicação das normas jurídicas, devendo preponderar o princípio insculpido no art. 47, da LREF, norteador de um novo paradigma do direito falimentar e que traduz um conteúdo ideológico social insuperável.



    13. Diante do caráter social da legislação que permeia todo o sistema da recuperação judicial, possui o Estado o dever indelével de, sacrificando-se juntamente com os particulares, preservar a empresa e assim permitir que aquela, exercendo sua função social, tenha condições efetivas de superar sua crise econômico-financeira.



    14. Ressalta-se que a vigência da Lei nº. 13.043/14 não alterou o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, o qual manteve seu entendimento de que se afigura desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresasem recuperação judicial.



    15. Como é sabido, o art. 68, da Lei nº 11.101/05, prevê a possibilidade de parcelamento de crédito, em sede de recuperação judicial, pelas Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS.



    16. Apesar da alteração normativa possibilitando a empresa em recuperação judicial de parcelar seus débitos, a previsão contida na Lei nº 10.522/01 (Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais), especificamente nos art. 10-A e 37-B, incluídos pela Lei nº 13.043/2014 e pela Lei nº 11.941/2009 (Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamentoordinário de débitos tributários), respectivamente, somente se referem a débitos inscritos em Dívida Ativa da União.



    17. Evidencia-se, portanto, que o parcelamento objeto da Lei nº 13.043/2014 alcança apenas os débitos federais, permanecendo a mora legislativa em relação às dívidas fiscais estaduais e municipais.



    18. Ademais, o referido ato normativo, em seu art. 14, estabelece hipóteses de vedação para as dívidas superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



    19. Há, no § 2º, do art.10-A, ainda, expressa previsão de que o devedor deverá desistir de processos administrativos e judiciais em que os débitos sejam discutidos, renunciando, ainda, a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentem a ação ou defesa administrativa para obter parcelamento.



    20. Logo, o parcelamento especial concebido pela Lei nº 13.043/2014, não atende a exigência contida na LREF, devendo, por conseguinte, ser mantida a jurisprudência prevalecente na Corte Superior a respeito do tema, no sentido de permitir a dispensa das certidões negativas para fins de homologação do plano de recuperação e, utilizando-se do mesmo raciocínio, para a contração com o Poder Público.



    21. Conforme o Enunciado 55, da Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art.191-A do CTN”.



    22. Diante da lacuna legislativa, é razoável dispensar-se as empresas recuperandas da apresentação de certidões negativas de débitos, sob pena de inviabilização da reabilitação da empresa, bem como da caducidade do instituto jurídico.



    23. Quanto à aplicação da Lei nº 13.494/17, instituindo o Programa de Regularização de Débitos não Tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à ProcuradoriaGeral federal, não há como se afastar das mesmas conclusões alcançadas em relação a Lei nº 13.043/2014, o qual conferiu nova redação ao artigo 10-A da Lei nº 10.522/2002.



    24. Bem de ver que mesmo após a edição da referida lei, remanesce a possibilidade de inclusão no parcelamento dos débitos definitivamente constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente (art. 1º, §1ºe 2º) 



    25. Noutro passo, o § 3º, I, do art. 1º, condiciona a adesão ao PRD à confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do devedor e por ele indicados para compor o PRD e a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas na Medida Provisória.



    26. Ademais, as modalidades de liquidação dos débitos do devedor que aderir ao PRD previstas nos incisos do art 2º da Lei n. 13.494/17, importam na inviabilização do parcelamento das dívidas de elevada monta, hipótese dos autos, eis que preveem o pagamento da primeira prestação de, no mínimo, vinte por cento do valor da dívida consolidada.



    27. De outro turno, o art. 3º, do referido ato normativo condiciona a concessão do parcelamento à desistência prévia e expressa das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais.



    28. Tais restrições acarretam à imposição de renúncia pelo contribuinte para o exercício de direitos fundamentais assegurados pela própria Constituição.



    29. Logo, as exigências dispostas na Lei nº 13.494/17 desaguam na mesma inefetividade material contemplada na Lei nº 13.043/2014, não preenchendo as exigências contidas no art. 68, da LREF.



    30. Com efeito, as disposições da LREF devem dialogar com a Lei de Recuperação Judicial cujo escopo é permitir o soerguimento da empresa viável, preservando a fonte produtora e geradora de empregos, promovendo sua função social e estimulando a atividade econômica.



    31. Bem de ver que a aplicação do art. 57, da LRJF, não pode ser interpretada como um meio para a cobrança forçada indireta de tributos pela Fazenda Pública, tendo em vista que os créditos fiscais não são alcançados pela Recuperação Judicial, e nem encontram sujeitos aos seus efeitos, o que faz com que a exigência da apresentação de certidões negativas ou positivas com efeito negativo por empresa emrecuperação, obrem em descompasso com os fins colimados pela Lei nº 11.101/05.



    32. Nesse diapasão, tendo em vista que a Lei 13.043/2014 é manifestamente inábil para disciplinar uma hipótese de parcelamento que efetivamente seja específica às empresas em recuperação judicial e que dialogue com os preceitos concursais e constitucionais de preservação da empresa, deve ser suplantada a exigência contida no art. 57, da Lei nº 11.101/05.



    33. Desse modo, resta insuperável à conclusão de que as leis mencionadas não se mostram adequadas às condições especiais das empresas em recuperação judicial, de modo a propiciar a quitação do passivo tributário sem vulnerar o patrimônio indispensável para o seu soerguimento. 



    34. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59; 93, inciso IX, 97, e 146, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente